Tribunal: TJBA
Processo: 8003312-24.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003312-24.2022.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: RONALDO DA LUZ OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ALCIDES EMANOEL ESPINDOLA BULHOES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. ACÓRDÃO CLARO E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada os elementos fáticos e jurídicos relevantes, inexistindo qualquer omissão ou contradição que justifique a oposição dos aclaratórios.

3. A pretensão recursal restringe-se à rediscussão do mérito do julgado, providência incabível na estreita via dos embargos de declaração.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível n.º 8003312-24.2022.8.05.0271, em que figura como Embargante
ITAÚ UNIBANCO S.A.
e como Embargado
RONALDO DA LUZ OLIVEIRA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer dos embargos de declaração e negar-lhes provimento
, tudo conforme o voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25